Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-08.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000291-08.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO RICARDO SOARES DA SILVA - CPF: 045.881.723-60 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 804.216.609-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
SIMPLES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA –
NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AMPARAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE
–

DIVERSOS GOLPES DE FACA DESFERIDOS EM DESFAVOR DA VÍTIMA
–
AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA CONDUTA

–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

No presente caso, não há elementos para revelar de forma cabal de que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, mormente pela quantidade de golpes desferidos em desfavor da vítima, que demonstram a ausência de moderação e proporcionalidade da conduta.

Além disso, não há qualquer indicativo de que o recorrente agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima
José Antônio
, porque as testemunhas se limitaram a ressaltar que o acusado e a vítima tiveram discussões pretéritas, sem apresentarem qualquer versão que pudesse auxiliar na elucidação de como se desenvolveu a ação criminosa.

Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
PAULO RICARDO SOARES DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no bojo da Ação Penal no
0000291-08.2011.8.11.0042
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
,
do
Código Penal,
sujeitando-o
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de
que
,
apesar da materialidade delitiva e daconfissão de sua autoria, as provas produzidas sãosuficientespara alicerçar aabsolvição sumária, porquanto oacusado agiuacobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
o

decisum
objurgad
o
, consoante se vê no Id.
199328330
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024